Tribunal: STF
Processo: ARE 1404180
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DA PREFEITURA DE SÃO VICENTE NO POLO PASSIVO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO CONFIGURADA. EMPRESA DEVEDORA NÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. A Lei Complementar n.º 934/2019 da Prefeitura Municipal de São Vicente prevê em seu artigo 2º, in verbis: ´Art. 2º - Após a extinção, na forma da lei, a Prefeitura Municipal sucederá a CODESAVI nos direitos e obrigações legais´.



    II. Neste contexto, denota-se que a responsabilidade subsidiária da Prefeitura Municipal de São Vicente exsurge tão somente após a concretização da extinção da devedora, salientando-se que a LC n.º 934/2019 apenas autorizou a extinção, o que ainda não ocorreu. Com efeito, nos termos da contraminuta e dos documentos acostados pela agravada, a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente – CODESAVI ainda se encontra em liquidação.



    III. Outrossim, não prospera a tese da agravante no tocante à responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente, como ente criador e fiscalizador da empresa executada, controlador de 99,99% do capital social da executada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. Isto porque, a agravada possui personalidade jurídica própria, não se confundindo com os sócios controladores, sendo inaplicável a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a CODESAVI não é agente da municipalidade, nem órgão da Administração Direta.



    IV. Desta feita, não há de se falar em inclusão da Prefeitura Municipal de São Vicente no polo passivo da execução fiscal como sucessora da empresa devedora.



    V. Agravo de instrumento desprovido”. (Documento eletrônico 31, grifos no original)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 42)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, §6º, e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    Por fim, verifico que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia sobre o não cabimento da imunidade tributária recíproca e sobre a responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente pelos débitos judiciais da executada, da qual é ente criador e fiscalizador e controlador de 99,99% do capital social, da seguinte forma: 



    “A Lei Complementar n.º 934/2019 da Prefeitura Municipal de São Vicente prevê em seu artigo 2º, in verbis: 



    ´Art. 2º - Após a extinção, na forma da lei, a Prefeitura Municipal sucederá a CODESAVI nos direitos e obrigações legais´. 



    Neste contexto, denota-se que a responsabilidade subsidiária da Prefeitura Municipal de São Vicente exsurge tão somente após a concretização da extinção da devedora, salientando-se que a LC n.º 934/2019 apenas autorizou a extinção, o que ainda não ocorreu. 



    Com efeito, nos termos da contraminuta e dos documentos acostados pela agravada, a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente – CODESAVI ainda se encontra em liquidação. 



    Outrossim, não prospera a tese da agravante no tocante à responsabilidade subsidiária do Município de São Vicente, como ente criador e fiscalizador da empresa executada, controlador de 99,99% do capital social da executada, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF. 



    Isto porque, a agravada possui personalidade jurídica própria, não se confundindo com os sócios controladores, sendo inaplicável a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a CODESAVI não é agente da municipalidade, nem órgão da Administração Direta. 



    Desta feita, não há de se falar em inclusão da Prefeitura Municipal de São Vicente no polo passivo da execução fiscal como sucessora da empresa devedora”. (Pág. 3 do documento eletrônico 31)



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTE FEDERATIVO CONTROLADOR. CAPITAL VOTANTE. LEI 6.404/1976. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o CTN e a Lei 6.404/1976.



    2. A controvérsia referente à responsabilização subsidiária do ente público no caso de débito tributário de sociedade de economia mista prestadora de serviço pública, após aferição de inexistência de bens penhoráveis, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional.



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.023.489-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Responsabilidade tributária. Cisão empresarial. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da desconstituição de débitos tributários em razão de cisão empresarial, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei nº 6.404/1976). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 888.920/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.192.196 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator